Tribunal: STF
Processo: AI 547417
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Decisão
agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do recurso, deve
ser provido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário.
 Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão recorrido. Existência.
Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão
impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese do
 recorrente.